Tribunal: STF
Processo: Rcl 92089
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Assis Leandro Messias dos Santos contra decisão proferida pelo  Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, nos autos do Mandado de Segurança (MS) nº 5625556-30.2025.8.09.9001, com o objetivo de “garantir a autoridade do ENUNCIADO TEMA 77, do Pretório Excelso”.
A petição inicial desta ação possui 37 (trinta e sete) laudas, expondo narrativa e argumentos confusos acerca de solução jurisdicional dada pela Justiça Especial do Estado de Goiás, nos autos do MS nº 5625556-30.2025.8.09.9001, do MS nº 5511750-18.2025.8.09.0012 e do Processo nº 5298742-89.2024.8.09.0012 e a confrontação com o paradigma indicado, qual seja, a tese do Tema nº 77 da RG, cuja redação transcrevo:

“Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.”

Transcrevo os pedidos formulados:

“requer o reclamante em pedido de LIMINAR, a revogação imediata da decisão inicial do MANDADO DE SEGURANÇA na turma recursal local, com a imediata retomada do processo dos juizados especiais PROJUDTJGO n 5298742-89.2024.8.09.0012, para o normal pagamento do reclamante. 
Que seja a Reclamação julgada procedente, e tipificada violação ao TEMA 77, do STF, com reconhecimento das violações à autoridade da decisão pacificada no presente Excelso Supremo Tribunal Federal, na repercussão geral reconhecida no RE 576847, Repercussão Geral – Mérito (Tema 77), Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. EROS GRAU, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, confirmando-se a liminar, nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 11.417/2006, com o conseqüente restabelecimento da decisão de primeiro grau, que determinava a preclusão e inadmissão dos recursos em face das decisões interlocutórias nos juizados especiais.
Que seja julgada procedente a presente reclamação com modificação de oficio da decisão que afronta aos presentes fundamentos da presente reclamação, com decisão de remessa ao juízo inferior para aplicar a modulação dos efeitos do TEMA 77 DO STF, garantido a autoridade das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de forma igualitária, aplicando tanto nos presentes autos deste mandado de segurança, quanto ao julgado no MANDADO DE SEGURANÇA PROJUD Nº 5511750-18.2025.8.09.0012, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE GOIÁS.”

É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da isenção de custas (e-doc. 3).
Embora haja, na peça vestibular desta ação, a afirmação de que “se busca a invalidação [de decisão no MS nº 5625556-30.2025.8.09.9001]  diante da ofensa às Súmulas Vinculantes de nºs 9 e 10 do Pretório Excelso”, Assis Leandro Messias dos Santos não propõe cotejo analítico entre o conteúdo da decisão impugnada e os paradigmas, razão pela qual não conheço da alegação.
O reclamante indica também como paradigma a tese do Tema nº 77 da RG, cuja redação transcrevo:

“Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.”

A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o exaurimento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

A parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF)  quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)

O recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
I – negar seguimento: 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;  
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)

A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).

Em consulta pelo Processo nº 5625556-30.2025.8.09.9001 no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), verifico que, mediante decisão monocrática, i) foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos, aplicando-se as teses dos temas nºs 77 e 800 da RG, em 8/12/25; e ii) não se conheceu do agravo fundado no art. 1.042 do CPC, em 20/2/26, por ser erro grosseiro.
Assim, a parte reclamante não se desincumbiu de demonstrar o exaurimento de instâncias exigido como requisto para conhecimento da reclamação com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inc. II, do CPC).
Vide precedentes do STF, no sentido de que o exaurimento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).

Ainda que fosse possível superar esse óbice, entendo que há absoluta impropriedade do uso da presente reclamação por Assis Leandro Messias dos Santos.
Explico.
Esta reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl nº 82.355, ajuizada por  Assis Leandro Messias dos Santos, com paradigma no Tema nº 77 da RG, contra decisão proferida no MS nº 5511750-18.2025.8.09.0012, julgado extinto sem exame do mérito pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás ante a “perda superveniente do objeto do [...] mandado de segurança, tendo em vista que foi reconhecido o erro material e recebido o recurso inominado interposto nos autos de origem”.
Foi negado seguimento à Rcl nº 82.355 mediante decisão assim fundamentada:

“Assis Leandro Messias dos Santos vale-se da presente reclamação constitucional para questionar decisão monocrática proferida no âmbito da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do  Tribunal de Justiça do Estado de goiás, mediante a qual foi ‘julg[ado] extinto o processo sem exame de mérito’, reconhecendo a ‘perda superveniente do objeto do [...] mandado de segurança, tendo em vista que foi reconhecido o erro material e recebido o recurso inominado interposto nos autos de origem’.
A decisão reclamada, portanto, produz efeitos limitados a impedir que o debate prossiga nos autos do Processo nº 5511750-18.2025.8.09.0012.
Entendo, assim, que falece interesse jurídico a Assis Leandro Messias dos Santos na propositura da presente ação constitucional com paradigma na tese do Tema nº 77 da RG, que assim prescreve:
‘Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.’
Nem se diga que a presente reclamação volta-se contra pronunciamento liminar no Processo nº 5511750-18.2025.8.09.0012, o qual foi substituído pela decisão de extinção do feito.
Por fim, registro que a reclamação constitucional não é o meio adequado para Assis Leandro Messias dos Santos questionar o exercício da jurisdição pelo juízo natural do Processo nº 5298742-89.2024.8.09.0012 (mencionado no pedido formulado na peça vestibular), a fim de corrigir eventual “erro material” na admissão de recurso. 
O debate quanto à regularidade do iter processual no Processo nº 5298742-89.2024.8.09.0012 deve se desenvolver pelos meios ordinários, não se admitindo a reclamação como sucedâneo recursal, conforme iterativa jurisprudência do STF:
[...]
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º ou no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.”

A decisão na Rcl nº 82355 transitou em julgado em 28/5/25.
Por meio da presente reclamação, Assis Leandro Messias dos Santos indica como objeto decisão proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás nos autos do MS nº 5625556-30.2025.8.09.9001 (por si impetrado para questionar a decisão no MS nº 5511750-18.2025.8.09.0012 - objeto da Rcl nº 82355) para renovar o debate com paradigma na tese do Tema nº 77 da RG já solucionado na Rcl nº 82.355.
O quadro de excesso no uso de instrumentos processuais para antecipar controvérsia a ser solucionada no Processo nº 5298742-89.2024.8.09.0012 (fundamento que constou da decisão na Rcl nº 82.355) está, também, exaustivamente registrado nas decisões proferidas no MS nº 5625556-30.2025.8.09.9001. Eis o teor da decisão monocrática de indeferimento liminar do mandamus:

“no caso em tela, não vislumbro que a decisão judicial impugnada apresente características de teratologia, erro manifesto ou patente ilegalidade, tampouco que revele abuso de poder.
Ao contrário, o magistrado de primeiro grau, após verificar a tempestividade do recurso inominado interposto pela Equatorial nos autos principais (5298742-89 – evento 71), chamou o feito à ordem e anulou todas as decisões a partir do evento 52.
Consequentemente, tanto o magistrado singular responsável pela ação 5298742-89[, ao verificar erro na contagem do prazo recursal e admitir o recurso inominado interposto nos autos;]  quanto o Relator do mandado de segurança (5511750-18)[, ao reconhecer a superveniente perda de objeto do writ], agiram dentro dos limites de seu convencimento motivado, após verificar a presença dos pressupostos legais exigidos para a fundamentação da decisão, conforme o disposto no art. 6º da Lei nº 9.099/95. A decisão, proferida de forma justa e equânime, observa os fins sociais da norma, não havendo motivos que justifiquem a sua reforma.
Ademais, a tempestividade é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, e requisito extrínseco de admissibilidade do recurso.
Desta forma, observa-se que o mandado de segurança foi utilizado apenas para manifestar inconformismo com o pronunciamento judicial, o que não autoriza a impetração.
[...]
Observo que no processo principal (5298742-89 – evento 80) o impetrante apresentou petição que será considerada pelo Relator que analisará o mérito do recurso inominado interposto pela Equatorial. É lá que a discussão trazida no bojo do presente mandado de segurança deve prosseguir.
E por fim, é necessário pontuar que o impetrante havia impetrado outro mandado de segurança, sob nº 5525718-17.2025.8.09.9001, alegando a mesma matéria aqui em discussão. Há indícios de que o impetrante, por litigar sob as benesses da justiça gratuita, vem abusando do seu direito de defesa, o que poderá ser combatido com as penalidades da litigância de má-fé caso insista neste proceder.
Assim, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/09, INDEFIRO preliminarmente o pedido postulado na inicial eis que ausentes os requisitos legais que autorizam a impetração do presente writ.”

A autoridade reclamada também negou provimento ao agravo regimental, nos termos:

“1. Trata-se de agravo interno interposto por ASSIS LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS contra decisão monocrática proferida no evento 17, que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança por ele impetrado.
2. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, a tempestividade do presente agravo e a violação da autoridade do Tema 77 do Supremo Tribunal Federal (RE 576.847). Sustenta que a decisão monocrática seria contraditória por, ao mesmo tempo, reconhecer o não cabimento do mandado de segurança no rito dos Juizados Especiais e, implicitamente, validar a impetração anterior do writ pela Equatorial, configurando ofensa à paridade de armas. Requer a reforma da decisão para cassar o ato judicial que admitiu o MS da Equatorial e restabelecer a decisão de primeiro grau que inadmitiu recursos contra interlocutórias (evento 22).
[...]
4. O cerne do debate é a alegada contradição na decisão monocrática, que, segundo o Agravante, reconheceu o não cabimento do mandado de segurança nos Juizados Especiais (em consonância com o Tema 77 do STF) para seu caso, mas teria implicitamente validado a impetração anterior do writ pela Equatorial. O Agravante busca a cassação da decisão judicial impugnada e o restabelecimento da decisão de primeiro grau que inadmitiu recursos contra decisões interlocutórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Mandado de Segurança, de natureza mandamental e base constitucional, é instrumento para proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado por ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade (art. 5º, LXIX, CF e art. 1º, Lei nº 12.016/2009). Todavia, sua aplicação no microssistema dos Juizados Especiais é matéria de grande relevância e controvérsia, pacificadas em grande parte pelo Supremo Tribunal Federal.
6. O sistema dos Juizados Especiais, regulamentado pela Lei nº 9.099/95, é voltado à celeridade, informalidade, economia processual e simplicidade. Para tanto, consagra a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, visando a uma tramitação processual mais célere.
7. Nesse contexto, a impetração de mandado de segurança para reexame de decisões interlocutórias neste rito processual implica subversão à sistemática normativa estabelecida. A doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive com a edição da Súmula 267/STF, firmaram-se no sentido de que o MS contra ato judicial é medida excepcionalíssima, admitida apenas em casos de teratologia ou absurdo da decisão combatida, flagrante ilegalidade ou abuso de poder capazes de causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação.
8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847, com repercussão geral reconhecida (Tema 77), pacificou o entendimento de que "Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995". Essa tese vincula as instâncias inferiores, incluindo as Turmas Recursais.
9. O Agravante alega que a decisão monocrática seria contraditória, pois, apesar de indeferir o seu MS, teria "validado" um mandado de segurança anterior impetrado pela Equatorial Goiás Distribuidora de Energia (nº 5511750-18). Contudo, essa interpretação não se sustenta. A decisão agravada, ao fazer o relatório, narrou a existência do MS nº 5511750-18, com concessão de liminar. No entanto, a mesma decisão expressamente consignou que esse mandado de segurança foi julgado extinto por perda do objeto (evento 19 daqueles autos), uma vez que a questão da tempestividade do recurso inominado foi resolvida na própria ação principal (nº 5298742-89) pelo magistrado condutor do feito.
10. Portanto, a decisão monocrática não "validou" o mandado de segurança da Equatorial. Pelo contrário, ela demonstrou que a questão subjacente foi resolvida na via processual adequada (ação principal), levando à extinção do writ. Em relação ao MS impetrado pelo Agravante Assis Leandro, a decisão aplicou corretamente a tese de não cabimento do writ ante a inexistência de direito líquido e certo. Não há, assim, qualquer contradição ou violação ao princípio da paridade de armas como aduzido pelo Agravante. Ambos os casos (o MS da Equatorial, extinto, e o MS de Assis, indeferido) receberam tratamento jurídico coerente com o microssistema dos Juizados.
11. Como mencionado na decisão monocrática, a tempestividade recursal é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. A atuação do magistrado de primeiro grau e do relator no mandado de segurança anterior se deu dentro dos limites do convencimento motivado e da legalidade, conforme o art. 6º da Lei nº 9.099/95. O inconformismo do Agravante com tais decisões está sendo tratada na ação principal (5298742-89).
12. Por ora, embora improcedentes, não se vislumbra caráter manifestamente protelatório no presente agravo interno. Mas deixo registrado ao Agravante que o excesso de recursos e manifestações do agravado, como, a priori, noticiam os processos 5511750-18.2025.8.09.0012, 5525229-78.2025.8.09.0012 (Agravo de Instrumento) e 5525718-17.2025.8.09.9001 (Mandado de Segurança anterior), poderá ocasionar a aplicação das penalidades descritas no artigo 80, incisos VI e VII do CPC.”

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente reclamação. 
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.

Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente